Tribunal: TJSP
Processo: 1521728-23.2020.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão não caracterizada Decisão judicial que bem justificou a manutenção da condenação e o provimento do recurso ministerial – Natureza infringente do pedido Descabimento Ainda que interpostos com fim de prequestionamento, os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 619 do Código de Processo Penal Embargos rejeitados.